Tribunal: TCU
Processo: 044.313/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social, ao município de Pauini - AM.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta) em desfavor de Maria Barroso da Costa, ex-prefeita do Município de Pauini/AM, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social, ao referido município no exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de apresentadas por Francisco das Chagas de Jesus Gomes da Costa, administrador provisório do espólio de Maria Barroso da Costa; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria Barroso da Costa, condenando o seu espólio ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/1/2015 6.767,00 29/1/2015 2.867,30 29/1/2015 6.941,60 29/1/2015 7.509,00 29/1/2015 4.825,00 29/1/2015 7,80 29/1/2015 7,80 29/1/2015 7,80 29/1/2015 8.651,80 30/1/2015 8.994,20 30/1/2015 2.920,00 30/1/2015 7,80 30/1/2015 7,80 24/2/2015 3.500,35 24/2/2015 7,80 13/3/2015 5.800,00 13/3/2015 2.392,50 13/3/2015 3.885,50 13/3/2015 2.764,30 13/3/2015 7,80 13/3/2015 7,80 24/3/2015 6.085,70 24/3/2015 7,80 10/6/2015 6.755,75 10/6/2015 5.834,00 10/6/2015 7,80 10/6/2015 7,80 10/6/2015 2.718,25 14/7/2015 5.935,75 14/7/2015 3.240,50 14/7/2015 2.792,00 14/7/2015 7,80 14/7/2015 7,80 15/7/2015 78,50 15/7/2015 1.491,50 29/7/2015 2.553,00 29/7/2015 3.000,00 29/7/2015 3.882,22 29/7/2015 4.550,00 29/7/2015 7,80 19/8/2015 3.987,25 3/9/2015 6.010,00 3/9/2015 7.550,00 3/9/2015 6.982,00 3/9/2015 2.600,00 3/9/2015 7,85 3/9/2015 7,85 3/9/2015 7,85 3/9/2015 7,85 11/9/2015 5.900,00 11/9/2015 7.890,00 11/9/2015 7,85 11/9/2015 7,85 14/10/2015 5.990,00 14/10/2015 7.241,00 14/10/2015 5.550,00 14/10/2015 7,85 14/10/2015 7,85 14/10/2015 7,85 16/10/2015 8.020,25 19/10/2015 7.850,00 29/10/2015 2.500,00 13/11/2015 6.640,00 13/11/2015 6.134,00 13/11/2015 3.945,00 13/11/2015 8.975,75 13/11/2015 8.683,50 13/11/2015 4.930,00 13/11/2015 4.250,00 13/11/2015 7,85 13/11/2015 7,85 13/11/2015 7,85 13/11/2015 7,85 13/11/2015 7,85 18/11/2015 6.101,25 18/11/2015 6.170,00 18/11/2015 4.300,00 18/11/2015 3.880,00 18/11/2015 7,85 23/12/2015 7.800,00 23/12/2015 6.101,25 23/12/2015 9.561,75 23/12/2015 7,85 28/12/2015 6.101,20 30/12/2015 5.940,00 30/12/2015 5.870,00 30/12/2015 9.203,00 30/12/2015 7,85 31/12/2015 7,85 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. comunicar esta decisão ao Sr. Francisco das Chagas de Jesus Gomes da Costa, administrador provisório do espólio de Maria Barroso da Costa, à Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.